Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-67.2008.8.11.0088
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000802-67.2008.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA PASSARELI - CPF: 624.371.279-68 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PASSARELI - CPF: 624.371.279-68 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DEFEITO
EM
VEÍCULO NOVO
– RECUSA DE COBERTURA CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – EMPRESAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – DECISÃO INDEFERITÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ÔNUS PROBATÓRIO DAS RÉS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – PREJUÍZOS COMPROVADOS – DANO MORAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCEPCIONA SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTANCIAS DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DAS RÉS DESPROVIDO. 1. É de consumo a relação jurídica havida entre o fabricante do veículo, a concessionária de revenda e aquele que compra o bem para uso pessoal (CDC, art. 2o e 3o). 2. Tratando-se de relação de consumo, “a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (STJ - REsp 611.872/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012). 3. Não caracteriza cerceamento de defesa quando o pedido de produção de prova é indeferido por decisão não impugnada, proferida na vigência do CPC/1973, ante a preclusão da matéria. 4. Cumpre ao fornecedor o ônus de provar que o defeito reclamado surgiu por culpa exclusiva do consumidor, mormente nas hipóteses em que envolvem problemas técnicos. 5. Comprovado o vício do produto, e não estando presente uma das hipóteses de excludente de responsabilidade, nasce o dever do fornecedor de ressarcir os prejuízos comprovados. 6. O dano advindo da descoberta do vício do produto e de caprichosa negativa de cobertura contratual, impondo ao consumidor
injusta privação do veículo, além do sentimento de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, é suficiente para ensejar o abalo moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000802-67.2008.8.11.0088 – CLASSE 198 – CNJ – ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e ROSANGELA MARIA PASSARELI contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 802-67.2008.8.11.0088 – Código 34280), ajuizada pela terceira apelante contra as duas primeiras, julgou o pedido parcialmente procedente, porque restou demonstrada a falha na prestação de serviço das corrés ao fornecerem veículo defeituoso à autora, para condenar

“
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 20.437,37,
(...)
e por danos morais, no montante de R$ 8.000,00
” (cf. Id no 26897491 ao Id no 26897493).

A ré FIAT interpôs recurso de apelação junto ao Id no 26897495, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, em que defende a imprescindibilidade de produção de prova pericial para o desate da lide, que foi injustamente indeferida pelo magistrado.

Sustenta, no mérito, que o vício discutido nos autos decorreu de culpa exclusiva da autora/consumidora, o que afasta qualquer responsabilidade pelos danos, eis que, após a entrada do veículo na oficina da concessionária, verificou-se que o vício encontra-se no “calço hidráulico” do automóvel, este que é originado por agente externo, não sendo vicissitude ou defeito de fabricação.

Diz que é inadmissível a presunção de danos materiais, devendo ser excluída a condenação nesse ponto, pois, “
além de não haver nenhum dano a ser lhe imputado por ato ilícito, não há documentos comprobatórios dos referidos danos materiais alegados pela autora
”; complementa, dizendo que também não ocorreu ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, e, ainda que assim não fosse, cuidou-se de mero inadimplemento contratual, não passível de gerar abalo moral, não tendo a autora comprovado o dano.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença; alternativamente, pede a improcedência do pedido indenizatório, ou, ao menos, a exclusão da condenação da indenização por danos materiais e a redução da indenização por danos morais (cf. Id no 26897495 ao 26897499).

A autora ROSANGELA interpôs apelo adesivo de Id no 26898457, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 35.000,00, pois, segundo argumenta, a indenização fixada em R$ 8.000,00 não é suficiente para compensar todo o abalo emocional e moral sofrido em razão da desídia das rés/apeladas, e, a par disso, o
quantum
não se presta a atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória.

A ré DOMANI apresentou a apelação de Id no 26898466, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que atuou tão somente como intermediadora na venda do veículo, não sendo a responsável pela qualidade do produto.

Alega, no mérito, que a valoração da prova testemunhal foi equivocada e tendenciosa, tendo sido “
analisadas
(...)
apenas a favor da autora/apelada, restando clara a imparcialidade do juízo
”, que não exerceu corretamente a sua função social e ofendeu aos princípios gerais do direito.

Afirma que as provas dos autos comprovam a culpa exclusiva da autora/consumidora pelo aparecimento do vício, este que decorreu de mau uso do veículo, acarretando o desgaste do calço hidráulico, e que, em todo caso, ainda que se admitisse o vício do produto, a culpa seria exclusivamente do fabricante que negou a cobrir a garantia contratual.

Diz que não há prova idônea dos danos materiais e morais pleiteados, já que não há comprovante de pagamento dos prejuízos financeiros alegados pela autora/apelada, e o episódio em questão não passou de descumprimento contratual, mero aborrecimento, incapaz de ensejar o abalo moral.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja excluída do feito, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; alternativamente, pede a improcedência do pedido indenizatório ou, no mínimo, seja afasta a sua condenação (cf. Id no 26898466 ao 26898469).

A autora ROSANGELA apresentou contrarrazões nos Id’s no 26898453 e 30121492, combatendo, respectivamente, os recursos das rés, e pugnou pelo seu desprovimento dos apelos.

A ré DOMANI contrarrazoou junto ao Id no 26898472, dando combate às razões do apelo da corré FIAT e da autora ROSANGELA, pleiteando o desprovimento de ambos os recursos.

A ré FIAT apresentou contrarrazões no Id no 26898463, combatendo os fundamentos do apelo adesivo e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares se relacionam ao mérito do recurso e, por essa razão, serão analisadas e decididas abaixo, em conjunto com a matéria de fundo.

O mérito da lide cinge à análise quanto à existência de vício no veículo (modelo Palio Fire, marca Fiat, ano/modelo 2007) adquirido pela autora com a concessionária/ré Domani e de fabricação da montadora/ré Fiat, consubstanciado em
“
problemas mecânicos
”
surgidos cerca de dez meses após a compra de
carro “zero km”
, cuja garantia contratual de conserto foi negada e acabou por inviabilizar o uso do automóvel, este que precisou ser substituído.

Na decisão saneadora, datada de 26.10.2010, o MM. Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Domani, alinhando os seguintes fundamentos:

“A requerida Domani Distribuidora de Veículos Ltda., por sua vez, aduziu sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a garantia seria fornecida pela montadora. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de vício em produto ou serviço, os fornecedores respondem solidariamente, sendo certo que se inclui no conceito de fornecedor o comerciante, razão pela qual não merece prosperar a alegada preliminar de ilegitimidade passiva”.

A ré Domani não impugnou a decisão, de modo que resta preclusa a matéria, sendo vedado rediscuti-la nesse momento processual, merecendo peremptória rejeição a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prosseguindo, colhe-se, ainda, da decisão saneadora o seguinte trecho pertinente à produção de prova pericial:

“Pretendem as rés a produção de prova pericial, consoante pedidos formulados às fls. 173 e 177/179. Nesta oportunidade, entretanto, a autora informou que, diante do defeito apresentado no veículo, este foi adquirido pela ré Domani. Dessa forma, a fim de se analisar a viabilidade da prova pericial, tendo em vista que não consta dos autos a informação acerca do local onde se encontra o veículo, determino às rés que informem, no prazo de 10 dias, o exato local onde o automóvel poderá ser vistoriado, sob pena de indeferimento da prova pericial”.

E, na decisão subsequente, datada de 08.02.2011, rejeitou-se a realização da perícia ante a inércia das corrés, confira-se:

“Verifico, ainda, que as requeridas não se manifestaram acerca do local onde se encontra o veículo, a fim de viabilizar sua vistoria (fls. 202/203), razão pela qual indefiro a produção de prova pericial.”

A decisão não foi impugnada por nenhuma das rés, operando-se, assim, também nessa hipótese, a preclusão da matéria, de modo que não há falar em cerceamento de defesa, pois própria Fiat negligenciou a produção da prova que, agora, afirma ser imprescindível para sua tese de defesa.

Passando à matéria de mérito, a sentença concluiu pelo vício do produto, falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva das corrés, alinhando os seguintes fundamentos decisórios:

“A autora alega que em 13/06/2007 adquiriu um veículo zero quilômetro da primeira ré, fabricado pela segunda, pelo valor de R$ 32.160,00. Explica que, passados dez meses de uso do veículo, este passou a apresentar problemas mecânicos; segue narrando que entrou em contato com a primeira ré e foi orientada a levar o veículo até uma concessionária; que durante a viagem o carro apresentou pane e parou de funcionar. Diz que acionou o serviço de guincho, o qual foi custeado com seu seguro particular. Já em Cuiabá, foi informada da negativa de garantia.

Relata que, além do conserto do veículo (R$5.437,37), sofreu prejuízo financeiro na ordem de R$ 12.000,00 com a venda do veículo que apresentava defeito (para o qual foi negada a garantia) e outro veículo adquirido das rés. Aduz que precisou ficar 22 dias longe da família e, ainda, precisou custear para que colegas atendessem suas faltas ao trabalho, visto ser funcionária pública.

(...)

A segunda ré, Fiat Automóveis, alegou que fornece a seus consumidores garantia contratual de 01 (um) ano, entretanto, o problema reclamado pela autora não encontra cobertura do seguro, tendo em vista as causas que provocaram o defeito. Aduz que a autora submeteu o veículo à condições adversas e que os problemas teriam ocorrido em março de 2008, mas, mesmo assim, a autora deixou transcorrer mais dois meses até que procurasse a concessionária. A primeira ré, Domani Distribuidora de Veículos, igualmente alega culpa exclusiva da autora.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas da requerida Domani, funcionários da empresa.

A testemunha Arildo dos Anjos Alves declarou “que trabalhava como chefe de oficina da requerida Domani; afirmou que foi feito um diagnóstico do inconveniente reclamado; que o veículo chegou num guincho; que foi feita a verificação de um problema no motor e no diagnóstico foi diagnosticado que entrou água no motor; que foram feitas conferências (...) que isso ocasionou danos no motor; que somente agente externo pode causar o problema; que a garantia não cobre esse tipo de problema; que é formado pela própria Fiat; que depende do volume de água, o problema é imediato ou não; (...).”

A testemunha Claudenir Weirich de Paula declarou “que trabalha há nove anos na empresa; que começou na oficina (...); que se recorda do veículo da autora; que a cliente procurou a empresa alegando um problema no funcionamento do motor; que o veículo chegou à concessionária guinchado; que foi feito o diagnóstico, do qual a testemunha participou em alguns momentos; que foi percebido que o motor havia admitido água pela tomada de ar (...).”

(...)

Quando o consumidor adquire um veículo novo acredita, sinceramente, que ele não apresentará problema algum. No caso em apreço, a autora adquiriu veículo zero quilômetro e apenas dez meses depois o automóvel começou a apresentar problemas.

Considerando a prova produzida, constata-se que os defeitos apresentados pelo veículo não foram sanados.

(...)

Ressalto que foi garantido à fornecedora a possibilidade de consertar o veículo, sanando os vícios, mas isso não feito. Em verdade, a garantia foi negada sob o argumento de que “a função de entrada de água na tomada de ar do motor, ocasionando assim o calço hidráulico do motor”.

Em que pese a “justificativa” apresentada pela parte requerida, forçosa a conclusão de que em se tratando de veículo novo, com poucos meses de uso, o conserto era devido e a garantia deveria ter sido respeitada.

Ora, as testemunhas ouvidas, funcionários da própria requerida, afirmaram que o dano no veículo ocorreu pela entrada de água no motor. Entretanto, verifico que não houve realização de prova pericial apta a comprovar, indene de dúvidas, a alegação. A prova testemunhal, neste caso, deve ser analisada com cuidado, uma vez que se trata de relatos de funcionários da empresa requerida, portanto, com claro interesse no resultado do litígio.

Assim, não merece acolhimento a afirmação de culpa exclusiva da vítima, aduzindo que a autora submeteu o veículo a condições adversas. As referidas condições adversas não foram esclarecidas, tampouco comprovadas, ônus que cabia às requeridas. Ora, segundo dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que alega o ônus da prova de suas afirmações.

(...)

Além da falta de comprovação da culpa exclusiva da consumidora, entendo que tal alegação é por deveras leviana. Por certo o veículo descrito na inicial enfrentou chuvas fortes e condições de trafegabilidade adversas, tendo em vista que a cidade de Aripuanã detém grande parte de seu entorno sem pavimentação asfáltica. Entretanto, outros carros por aqui trafegam, sem que apresentem problemas mecânicos. Se as “condições adversas” são aquelas oriundas do próprio local onde reside a autora, restaria impossível a ela, então, adquirir o veículo? Não parece razoável. Por outro lado, se as condições de trafegabilidade da região norte do Estado de Mato Grosso comprometem a garantia de veículo zero quilômetro, tal fato deve ser expressamente avisado ao consumidor, quando da aquisição, em decorrência do dever de informação a que estão adstritas as relações de consumo.”

É certo que autora e rés inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedor (CDC, art. 2o e 3o), sendo aplicável ao caso os ditames do CDC, ressoando-se três efeitos fundamentais ao desate da lide, primeiramente, tem-se a responsabilidade solidária entre os
participantes da cadeia de produção (CDC, art. 18); segundo,
a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC, art. 6o, VIII), que impõe o ônus probatório às rés/fornecedoras quanto à qualidade do produto; em terceiro lugar,
a responsabilidade objetiva do fornecedor em face da falha na prestação ou vício do produto (CDC, art. 14).

Logo, sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, independente da inquirição da origem ou existência de culpa, as duas rés (fabricante e concessionária) respondem solidariamente pelos prejuízos comprados pela consumidora, afinal de contas, “
a

constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC
” (STJ - REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Embora insistam na alegação de que o vício do produto adveio por culpa exclusiva da consumidora, a verdade é que as rés não trouxeram ou produziram prova a convencer da excludente de responsabilidade, já que todos os elementos probatórios informativos quanto ao defeito do veículo se originam de confecção unilateral, e, no mínimo, tendenciosa, da parte ré.

As ordens de serviço apresentadas não precisam o método e os indicativos adotados para alcançar a conclusão de calço-hidráulico do motor “em função da entrada de água na tomada de ar do motor” (cf. Id no 26896489 - Pág. 2), sendo documento que, isoladamente, possui pouca força probatória; de igual modo, cuidando-se de funcionários da ré Domani, o depoimento das testemunhas colhidos em Juízo devem ser recepcionados com extrema cautela, pois, assim como o documento produzido unilateralmente, tendem a serem tendenciosos em favor dos seus empregadores, e, a par disso, sendo discutido vício de qualidade, a prova testemunhal possui pouca relevância pratica à comprovação ou isenção do defeito.

Nessa perspectiva, cuidando-se de problema mecânico do veículo, em que a controvérsia reside exatamente na origem do vício, é indubitável que a resposta para o dilema passa pela submissão do automóvel à vistoria ou perícia, esta que, como já dito, somente não foi realizada por simples desídia das rés, que, mesmo estando em posse do automóvel, não indicaram sua localização no momento oportuno para fosse produzida a prova, sendo assim, a única conclusão plausível é que, de fato, as rés não se desincumbiram do seu ônus probatório, devendo prevalecer a versão da autora de vício do produto e de falha na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de indenizar solidário.

Em relação aos danos materiais, rejeitou-se o pedido de indenização por lucros cessantes à falta de comprovação de prejuízos virtuais, tendo sido acolhido o pedido de restituição pelos danos emergentes, no valor de R$ 20.437,37, consubstanciados “
nos valores pagos à título de conserto do veículo (R$ 5.437,37), guincho (R$ 3.000,00) e ao prejuízo financeiro com a desvalorização do automóvel (R$ 12.000,00)
”.

Prescinde de maiores elucubrações o dever de ressarcir os gastos com conserto do
veículo e o prejuízo experimentado na operação de troca e aquisição de novo veículo com as rés, em que a autora deu o veículo defeituoso como parte do pagamento, mas com decréscimo do valor, defasagem de 12 mil reais. Em ambos os casos, os gastos estão bem documentados nos autos e possuem claro nexo de causalidade com evento danoso, isto é, do vício do produto.

O ponto mais conflitante é acerca da restituição do valor gasto com o guincho, já que não há recibo do serviço, muito embora haja provas suficientes de que o serviço foi prestado, como a confirmação das testemunhas que receberam o veículo na concessionária; analisando as provas e peculiaridades do caso, hei de ratificar a conclusão da magistrada de que “
o serviço restou devidamente comprovado por meio do documento de fls. 29, e também pela prova testemunhal produzida, já que as testemunhas arroladas pela própria defesa confirmaram que o automóvel chegou à empresa por meio de guincho; muito embora não haja recibo de pagamento no montante de R$3.000,00, é certo que o guincho foi contratado e, consequentemente, pago, até porque, de mais a mais, o valor de R$ 3.000,00 para transportar mencionado automóvel de Campo Novo a Várzea Grande mostra-se plenamente razoável
”, ou seja, por assim dizer, é irrefutável o gasto com serviço de guincho, admitindo-se como plenamente razoável e compatível com a pratica comercial o valor indicado pela parte, sendo gasto que também deve ser restituído à autora.

Também
não há reparo a ser realizad
o na condenação indenizatória por
danos morais,
motivo pelo
qual a ela me reporto
,
a fim de evitar desnecessária repetição, cabendo

destaque
para os
seguintes trechos:

“De mais a mais, conforme consta da própria ordem de serviço emitida pela primeira requerida (fls. 28), o vício que afetara o produto durável não encerrara mero defeito mecânico, mas grave defeito de fabricação passível de colocar em risco a vida da consumidora, pois o veículo, em movimento, começava a perder força. Ora, referido vício está iminentemente ligado à segurança do automóvel, colocando, conseguintemente, sob risco a incolumidade física dos ocupantes, frustrando o esperado pela adquirente no momento da aquisição do produto representado por veículo novo.

(...)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, infere-se que não houve simples descumprimento contratual, porquanto a consumidora experimentou o constrangimento e o dissabor muito além do que se admite para fins de caracterização de danos morais. Ora, conforme se depreende pelos fatos narrados e comprovados, após entrar em contato telefônico com a primeira requerida, a autora foi informada de que ela mesma deveria providenciar que o veículo fosse levado até a concessionária, uma vez que o serviço de guincho da garantia abrangia apenas um raio de 400 km. Com tal restrição, a requerida, mesmo sabendo do defeito apresentado pelo veículo novo, compeliu a requerente a viajar com carro defeituoso, implicando em risco de acidente.

Não é demais lembrar das peculiaridades da cidade de Aripuanã, que fica cerca de 1000 km da capital do Estado, com 200 km de estradas não pavimentadas. As requeridas, no momento da venda, deveriam esclarecer ao consumidor que a garantia por eles apresentada (e embutida no valor pago pelo veículo) aplica-se, integralmente, apenas para quem mora próximo à capital: caso resida – ainda que dentro do mesmo Estado da Federação, mas no interior – estará à própria sorte!

Verifico que os danos morais se justificam, ainda, pela espera desarrazoada no “conserto” do veículo: 22 dias! Mais uma vez as requeridas agiram com descaso com a consumidora que, longe de sua família e de seu trabalho, precisou aguardar por 22 dias para ter a resposta de que a garantia seria negada!

Não é preciso muito esforço para concluir que a viagem, nas condições em que se deu, somada à espera longa, com a resposta final negativa, implicou em sério desgaste emocional à autora, determinando sua sujeição a transtornos, contratempos, humilhações e dissabores provenientes da inviabilidade da utilização do veículo de forma segura, notadamente porque a privou de seu uso segundo o inicialmente programado e de conformidade com suas expectativas e necessidades.”

É verdade que a simples falha na prestação de serviço não induz à automática conclusão de que o consumidor sofreu danos morais indenizáveis, sendo necessária observar caso a caso as peculiaridades da relação havida entre as partes para que se alcance justo desfecho decisório quanto à questão.

Parece-me inegável, porém, que, atualmente, pelo menos em terras brasileiras, existe relação de extrema dependência da maioria das pessoas com seus automóveis (particulares), seja pela agilidade/velocidade comum e exigida pelas atuais relações sociais, seja em razão da precariedade do transporte público ofertado à população em geral, de modo que, ainda que não necessariamente presumidos, os danos decorrentes de falhas dos serviços de concessionárias ou fabricantes são facilmente caracterizados como ensejadores do dever de indenizar por lesão extrapatrimonial, até porque o abalo emocional é praticamente ínsito à relação comercial e aos seus desdobramento na vida do consumidor.

Depois, observando as particularidades do litigio, a displicência das rés para com o problema da consumidor, além da resistência e demora na solução do caso, jamais poderiam ser admitidos como mero aborrecimento negocial, pois a injusta
privação suportada
pela consumidora

acarretou certamente em
sensação de impotência,
ludibrio,
angústia e desrespeito
, afinal,
apesar de
adquirir um automóvel novo, com garantia contratual, acreditando que isso a livraria de incômodos imediatos ou, no mínimo, de prejuízos acaso sobreviesse algum defeito não esperado,

teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o carro
por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina.

Em relação ao
valor
da
indeniza
ção
, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando os elementos disponíveis,
não
localizei nos autos
prova
s
de que
a autora tenha sido submetida a situação
excepcional
mente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de magnitude extraordinária ou enorme intensidade ao ponto de ultrapassar o “padrão” do esperado à hipótese, segundo o que é visto em tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, daí porque vejo como
justificável
e plausível a fixação e manutenção da indenização no patamar de R$ 8.000,00.

Em contrapartida, infelizmente não são raros os casos envolvendo alegação de defeitos nos veículos e a falha na prestação de serviço das fornecedoras responsáveis, com especial destaque aos constatados em carros “zero km”, pois são os que mais dão azo às reclamações (judiciais) dos desgostosos consumidores, e acabam moldando os parâmetros jurisprudenciais mais altos para coibir as empresas de continuar a falhar no serviço disponibilizado ao público, bastando olhar todos os fatos acima delineado para concluir que é risível a alegação de que a indenização deve ser reduzida para não ocasionar o enriquecimento ilícito da autora, pois, conforme minunciosamente exposto, foram grandes as desventuras sofridas por conta do vício do produto e negativa de cobertura contratual.

Pelo exposto, desprovejo todos os três recursos de apelação, mantendo inalterada a conclusão sentencial aqui impugnada; em observância ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Custas pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020